Tribunal: TJDFT
Processo: 0743783-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743783-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LUCIANO ALVES DE FREITAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Luciano Alves de Freitas (processo n. 0730041-54.2025.8.07.0003), deferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, para determinar que a operadora de plano de saúde ré autorize e custeie a internação do autor em leito de terapia intensiva, “bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica”, sob pena de multa diária “à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC” (ID origem 250342613). Em suas razões recursais (ID 77090850), a agravante sustenta, em suma, que o contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, com início em 28/5/2025, estaria no período de carência contratual para custeio de internação hospitalar até 24/11/2025. Diz que “o contrato foi pactuado sem qualquer vício de vontade ou qualquer outro defeito que lhe retire a validade e a consequente exigibilidade”. Diz que não teria praticado ato ilícito ao recusar o custeio da internação do contratante. Pontua que não se estaria diante de situação de urgência ou emergência com aptidão de autorizar o custeio excepcional da internação do beneficiário em leito de terapia intensiva. Defende que o prazo para cumprimento da obrigação constante da decisão agravada seria exíguo e que o valor das astreintes seria “desproporcional”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela provisória pleiteada na petição inicial. Preparo recolhido (ID 77105825). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, ao menos por ora, não se verificam tais requisitos. A uma, porque a internação indicada ao agravado ocorreu, a princípio, em caráter de emergência, o que, a princípio, torna imperativo o seu custeio pela operadora de plano de saúde, à luz do art. 35-C da Lei n. 9.656/98. A duas, porque não se verifica óbice ao adequado e tempestivo cumprimento da decisão agravada por parte da agravante, sendo insuficiente, para tanto, a simples alegação genérica nesse sentido. A três, porque a simples alegação quanto ao caráter excessivo das astreintes fixadas no ato judicial recorrido, à míngua de elementos que apontem dificuldades concretas no cumprimento da determinação judicial, não é suficiente para configurar perigo de dano grave ou de difícil reparação. Ressalte-se que as condições necessárias para antecipação dos efeitos da tutela e para atribuição de efeito suspensivo ao recurso são cumulativas, razão pela qual a ausência de um dos requisitos obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) Impõe-se, nesse cenário e ao menos por ora, o indeferimento da medida liminar. O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas as determinações, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora